Tribunal: TJSP
Processo: 1090784-41.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – A documentação juntada aos autos do processo não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da autora para arcar com as custas e despesas processuais – Gratuidade da justiça indeferida - Recurso

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – A documentação juntada aos autos do processo não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da autora para arcar com as custas e despesas processuais – Gratuidade da justiça indeferida - Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - A autora não logrou comprovar os fatos alegados na petição inicial, não trazendo demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil - A regra da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, porque depende de constatação da verossimilhança das alegações, ausente no caso concreto– Recurso desprovido, nessa parte.